Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711012-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA PARCIAL COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS RELACIONADOS A PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS. ENTIDADES QUE GOZAM DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REMETENTE. CONTRIBUINTE DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Dessa forma, com relação ao período anterior à impetração do mandamus, para análise da decadência, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, as datas de recolhimento do ICMS-Difal ou das cobranças realizadas pelo Distrito Federal. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser recebida quanto aos pedidos relacionados a fatos futuros (tutela preventiva), quando: 1) a inconstitucionalidade ou a invalidade das normas impugnadas não figuram como pedido, mas sim como causa de pedir do mandamus; e 2) os documentos anexados aos autos demonstram que o impetrante exerce operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 4. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 5. Nos termos dos art. 155, II, § 2o, VII e VIII da Constituição Federal e do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 87/1996, o destinatário da mercadoria somente será contribuinte do ICMS-Difal quando também for contribuinte de ICMS. Se o destinatário da mercadoria não for contribuinte do ICMS, o contribuinte do ICMS-Difal será o remetente. 6. As entidades imunes, em razão da própria imunidade tributária de que gozam, não são contribuintes do ICMS. Portanto, os remetentes das mercadorias são os contribuintes do ICMS-Difal. 7. O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 342, firmou a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”. 8. Na hipótese, a impetrante – contribuinte de direito – não goza de imunidade tributária. Assim, à luz do precedente vinculante, é descabida sua pretensão de não incidência do ICMS-Difal em razão da imunidade das quais são titularidades os destinatários da mercadoria (contribuintes de fato). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segurança denegada. No recurso especial, a recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 6o, §5°, e 23, ambos da Lei 12.016/2009, sob o argumento de que há prova de que a recorrente está sujeita à incidência da lei que se busca o reconhecimento da inconstitucionalidade, seja por notas fiscais emitidas em 2022, seja pela inscrição em dívida ativa de débitos cujos fatos geradores ocorreram em 2020, e os destinatários são entidades imunes ao imposto. Assevera que o objeto de discussão é a latência da Lei. Destaca que o ato coator é possibilidade iminente de cobrança de imposto e não um ato isolado e específico, razão pela qual deve-se julgar o mérito para afastar ou manter a exigência do ICMS- DIFAL, inclusive para os fatos geradores ocorridos antes de 25/09/2023, pois o que se discute é a constitucionalidade da exigência; b) artigos 121, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional e 20-A da Lei Complementar 190/2022, requerendo o reconhecimento do seu direito de caracterizar o destinatário como contribuinte do imposto e o remetente como responsável por substituição, para fins de afastamento da incidência do DIFAL para os últimos cinco anos e para as operações futuras, determinando a aplicação do regime jurídico dos destinatários nos casos em que se tratar de entidades imunes, seja por inexistir alíquota interna no estado de destino, seja por reconhecer a condição de contribuinte do DIFAL na pessoa do adquirente (entidade imune), nas aquisições interestaduais por consumidor final não contribuinte do imposto e declarar a ilegalidade do artigo 22, § 1o, II da Lei Distrital n. 1.254/1996, inserido pela lei n. 5.546/2015, por inexistir base legal para a definição em período anterior à Lei Complementar n. 190/2022, inclusive por incoerência interna com os artigos 20, § 2o e 21, inciso I, 2, da mesma Lei n. 1.254/1996, quanto no período posterior à Lei Complementar n. 190/2022. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, inciso IV, 155, §2o, inciso VIII, alínea ‘b”, ambos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e enquanto não pulicada lei ordinária distrital, por ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade. Suscita, ainda, a inconstitucionalidade da definição do remetente como contribuinte do ICMS, com vistas a impedir a exigência da exação para os últimos 05 (cinco) anos e para os períodos posteriores nos casos em que os adquirentes forem entidades imunes. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121, parágrafo único, inciso II, e 20-A da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023